Tribunal: TJSP
Processo: 2098650-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO PARA PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓTICA (ACESSO À INTERNET) – Empresa privada prestadora de serviço de provimento/conexão à internet – Pretensão de suspensão da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia sob concessão para instalação de infraestrutura de suporte própria (postes) – No entanto, já houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO PARA PASSAGEM DE CABOS DE FIBRA ÓTICA (ACESSO À INTERNET) – Empresa privada prestadora de serviço de provimento/conexão à internet – Pretensão de suspensão da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia sob concessão para instalação de infraestrutura de suporte própria (postes) – No entanto, já houve prolação de sentença nos autos principais – Dessa forma, não subsiste interesse recursal da agravante de valer-se desta via para impugnar a decisão interlocutória que apreciara o pedido de tutela provisória de urgência – Recurso prejudicado.